Tribunal: STF
Processo: RE 1528397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. VINCULAÇÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE REGIME FISCAL MAIS VANTAJOSO A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA A ATRAIR A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.